Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-85.2021.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida. Sentença de parcial procedência do pedido, que se limitou a declarar a inexigibilidade do valor indicado na inicial. Apelação da autora. Dano moral. Não ocorrência. Hipótese em que não houve negativação do nome da consumidora, mas mera realização de cobranças. Mero aborrecimento. RECURSO NÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida. Sentença de parcial procedência do pedido, que se limitou a declarar a inexigibilidade do valor indicado na inicial. Apelação da autora. Dano moral. Não ocorrência. Hipótese em que não houve negativação do nome da consumidora, mas mera realização de cobranças. Mero aborrecimento. RECURSO NÃO PROVIDO.